Tribunal: TJSP
Processo: 0021476-81.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias – Necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta – Formalidade não observada pelo Juízo "a quo" – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC – Decreto de extinção cujo afastamento se impõe - Recurso provido.